Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-45.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELCI LISBOA SANTOS - CPF: 537.167.871-91 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL DÚBIO E PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA –

ALEGAÇÕES INFUNDADAS –DESNECESSIDADE DE OUTRA PERÍCIA – INVALIDEZ CONFIRMADA – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO A SER INDENIZADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado pela perícia e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Comprovado o recebimento do valor devido pela via administrativa, inexiste saldo a ser pago.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante defende “
que houve uma avaliação abaixo dos padrões, a conclusão do laudo pericial anexo aos autos e os dados lançados na sentença não decorre da gravidade sofrida pela parte Recorrente, onde a mesma passou por tratamento cirúrgico
.”

Aduz que as lesões sofridas causaram sequelas em todo o membro superior direito, que dificultam a realização de atividades rotineiras, prática de esportes, laboro braçal, inclusive atividade laboral exercida.

Sustenta que o valor pago na via administrativa (R$ 843,75)
não corresponde com a gravidade da lesão sofrida pela autora.

Pugna pela realização de nova perícia médica.

Contrarrazões no Id. 209584257.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante alega que faz jus
a diferença
do valor do
seguro em virtude do acidente de trânsito em
03/01/2019
, conforme boletim de ocorrência
(ID. 209577448)

e documentos médicos
(ID. 209
577449).

No entanto, a perícia médica feita em juízo
(ID
. 209584237) apurou
que “(...)
conclui-se
, portanto, a sequela e a limitação são de caráter permanente
afetando ombro direito.
Nesse caso a perda funcional em ombro direito (25%) é de grau leve (25%) perfazendo
um percentual indenizatório de 6,5% sobre a importância segurada.
”

Como visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/
2009 .
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.
Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”

(N.U 1004995-74.2019.8.11.0007, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 31/07/2021).

Assim, o laudo foi suficientemente claro a respeito das lesões e do percentual de comprometimento, o que afasta a arguição de
equívoco
.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente, a qual fixa a quantia de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que quando se trata de invalidez permanente a indenização deve estar em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque
" Não
haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40
salários mínimos
', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte
" .
(
AgRg
no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

Posto isso, para “
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar
” a quantificação é de 25% sobre o teto indenizatório, porém o apelante faz jus a 25% desse montante, ou seja, R$843,75, e como já recebeu
e
sse valor
na via administrativa (
ID.209
584211
), inexiste saldo a ser indenizado, consoante registrado na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA INTEGRALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In
casu
, uma vez demonstrada a quitação da indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da ação de cobrança de diferença de valores do Seguro Obrigatório DPVAT.

(N.U 1014926-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da causa (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), no entanto suspendo a
exigibilidade da obrigação na forma do artigo 12 da Lei 1.060/50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024